Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-20.2013.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001121-20.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ (APELANTE), ALCIONE ALVES BETTINI - CPF: 411.190.291-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FERREIRA ABREU, CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ POR AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES PARA O ACUSADO FERNANDO FERREIRA ABREU – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO QUE COMPROVA O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E A ESCALADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LUCRO FÁCIL COMO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NA PRIMEIRA FASE – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE, E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado
Carlos Eduardo Moreira da Cruz
tenha participado da empreitada criminosa narrada na inicial acusatória, imperiosa proceder sua absolvição, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Em casos de delito duplamente qualificado, uma das qualificadoras pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica para fins de majoração da pena-base.

A ganância e a busca de lucro fácil são motivos inerentes ao tipo penal do delito de furto.

Falta interesse recursal ao réu quanto aos pedidos de reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que eles foram contemplados na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001121-20.2013.8.11.0004

APELANTE: FERNANDO FERREIRA ABREU, CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de FERNANDO FERREIRA ABREU e CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente FERNANDO FERREIRA ABREU à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o recorrente CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ à pena de 03 (três) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto triplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo, mediante escalada e em concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal (Sentença – Id. 24648950/24648951).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição do acusado CARLOS EDUARDO por insuficiência probatória; a desclassificação da conduta perpetrada por FERNANDO FERREIRA ABREU para a de furto simples; a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa e a substituição da pena por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 24648959).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para absolver o acusado CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ e para afastar a qualificadora do concurso de pessoas para o apelante FERNANDO FERREIRA DE ABREU (Id. 26798957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FERREIRA ABREU, CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de FERNANDO FERREIRA ABREU e CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou os recorrentes FERNANDO FERREIRA ABREU e CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ pela prática do crime de furto triplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo, mediante escalada e em concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na noite de 03 de fevereiro de 2.013, por volta das 10h00min, no interior da residência da vítima, Alcione Alves Bettini, localizada na Rua Antônio Silva Rios, n° 400, Bairro S50 Joao, nesta cidade, os denunciados, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, com fim de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo e escalada (cfe. laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio as fls. 22/29-IP), 01 (um) revólver de pressão, marca CBC Life Style, calibre 4.5, cor azul, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (uma) carabina de pressão, marca CBC, modelo Montenegro F22 Nitro-X, calibre 5.5, cor preta, avaliada em RS 1000,00 (um mil reais), 02 (dois) pares de chinelo, sendo um usado e outro de couro, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) pochete, cor verde, contendo R$ 15,00 (quinze reais) em espécie, conforme auto de avaliação as fls. 35-IP e declarações do ofendido as fls. 30-IP. A res furtiva foi parcialmente apreendida e restituída à vítima (cfe. Auto de entrega fls. 36-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo denota-se que os denunciados, valendo-se do fato de não haver ninguém na sobredita residência, adentraram na mesma, tendo, para tanto, escalado a parede e, em seguida, utilizando-se, de força física entortaram as grades do basculante contido no banheiro, passo ao que, subtraíram a res furtiva supramencionada.

Certo é que, encetadas diligências, chegou-se ao indiciado FERNANDO, tendo este, confessado a autoria delitiva, inclusive, apontou o denunciado CARLOS EDUARDO como coautor do delito, afirmando que as armas subtraídas estavam em sua posse (fls. 06/07-1P), sendo tal fato confirmado pelos agentes da Polícia Civil que apreenderam parte da res furtiva, conforme relatório investigativo de fls. 18-IP.

O indiciado CARLOS EDUARDO manifestou o desejo de falar somente em Juízo (fls. 44/45-IP)”
(Id. 24645499).

De proêmio, a defesa busca a absolvição do apelante CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ por ausência de provas aptas a sustentar a condenação.

Analisando-se os autos, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 24646951), boletim de ocorrência (Id. 24646958), termo de exibição e apreensão (Id. 24646960), laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (Id. 24646961/24646963), termo de reconhecimento de objeto (Id. 24646982), cópia de nota fiscal (Id. 24646983) e auto de avaliação (Id. 24646985).

Por outro lado, com relação ao réu CARLOS EDUARDO, verifica-se que a autoria delitiva não restou devidamente comprovada.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não há provas concretas da participação do acusado CARLOS na empreitada criminosa, sendo que há somente um único indício extraído a partir do interrogatório extrajudicial de FERNANDO.

Porém, tanto o apelante CARLOS como o corréu FERNANDO dão detalhes em Juízo do que ocorrera, sendo que CARLOS somente estava na posse da
res
, tendo FERNANDO enfatizado, ainda, que
“os negócios foram encontrados na casa dele, porque eu, tipo assim, eu deixei na casa dele, só que ele não sabia. Aí foi através do Civil que eles foi na minha casa, eu fui e confessei. Através disso aí, eles pensou que o Cadu tinha alguma coisa, alguma participação, mas não tem (...); disse que na Delegacia falou para os policiais e para a vítima que foi ele quem pegou as armas, porque Alcione estava lhe devendo, sendo que guardou as armas na área – do lado de fora da casa do CARLOS EDUARDO, e o mesmo nem ficou sabendo (...)”
(Sic - Id. 24648961).

Cumpre destacar que os policiais e a vítima não presenciaram o delito e não colheram qualquer outra prova concreta contra o apelante CARLOS EDUARDO, sendo frágil imputar-lhe a autoria delitiva com base unicamente na versão dada pelo corréu em sede de inquérito policial, sendo retratada em Juízo.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para sustentar a condenação do recorrente CARLOS EDUARDO, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tem-se por imperiosa sua absolvição.

Com relação ao pedido para desclassificar a conduta perpetrada por FERNANDO para a de furto simples, vejo que o caderno processual é claro ao apontar a escalada e o rompimento de obstáculo, conforme laudo pericial no 300.02.05.2013.0135 (Id. 24646963), razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de furto qualificado.

Ante a absolvição do acusado CARLOS EDUARDO, procedo,
de ofício
, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

No tocante à dosimetria de pena aplicada ao recorrente FERNANDO, impende destacar que a mera alusão ao lucro fácil não enseja a depreciação dos motivos do crime por representar generalização sem lastro em circunstâncias concretas, razão pela qual necessário o afastamento de sua valoração.

Por outro lado, em casos de delito duplamente qualificado, uma das qualificadoras poderá ser utilizada na primeira fase dosimétrica para fins de majoração da pena-base (escalada) e a outra para qualificar o delito (rompimento de obstáculo).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, ante o afastamento da circunstância judicial dos motivos e a manutenção do sopesamento das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno como definitiva pois inexistem causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Mantenho o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme estabelecido pelo magistrado de primeiro grau.

Carece de interesse recursal no que tange aos pedidos da defesa para reconhecer as atenuantes da menoridade e da confissão, bem como pela substituição por restritiva de direitos, pois, como já exposto anteriormente, foram devidamente aplicados pelo magistrado sentenciante.

À vista do exposto e em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para absolver o acusado CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para afastar o sopesamento dos motivos do delito no processo dosimétrico de pena do recorrente FERNANDO FERREIRA ABREU e,
de ofício
, para afastar a qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, readequando-se a pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos nos termos da sentença condenatória, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020